Tribunal: STF
Processo: ARE 1443414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE APOSENTAÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. APOSENTADORIA EM DATA POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO STF NA ADI 2135. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA A RELAÇÃO CELETISTA DA AUTORA COM O CREA, ASSIM COMO SUA APOSENTADORIA PELO RGPS. 1- Trata-se de apelação interposta por MARIA JULIA GALIL BARRETO, nos autos da ação ordinária proposta em face do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO – CREA – RJ, tendo como objeto a sentença de fls.699/710, na qual objetiva deferimento da tutela de evidência, antes ou depois de contestado o feito, para que seja concedida à Autora a aposentadoria estatutária, com proventos integrais, abatendo-se, até o trânsito em julgado, o valor pago pelo INSS, quando então o Réu passará a arcar com a totalidade de seus proventos de aposentadoria, oficiando-se então o INSS para a interrupção do pagamento atualmente feito à Autora; declaração judicial de que a relação funcional da Autora com o Réu é regida pela Lei nº 8.112/90, desde 11/12/90, com todos os direitos nela previstos; condenação do Réu na obrigação de fazer, consistente em deferir à Autora a aposentadoria estatutária, pelo CREA/RJ, desde a data dos deferimentos pelo INSS, na forma da Lei nº 8.112/90; condenação do Réu no pagamento das diferenças mensais entre os valores dos proventos pagos pelo INSS, recebidos pela Autora desde o deferimento pelo órgão previdenciário, e aqueles a que faz jus pela aposentadoria com proventos integrais, na forma da Lei nº 8.112/90, parcelas vencidas e vincendas; condenação do Réu no pagamento das diferenças da gratificação natalina de que trata o art. 194, da Lei Federal nº 8.112/90, desde o deferimento da aposentadoria pelo INSS, parcelas vencidas e vincendas; condenação do Réu no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes na base de 20% sobre o valor da condenação, devidamente atualizada até o efetivo pagamento. 2- A autora, ora apelante, pretende a modificação do regime de aposentação do Regime Geral de Previdência Social – RGPS para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS eis, que, a foi contratada pelo CREA-RJ, submetida ao regime jurídico da CLT, em 1º/9/1981 e, segundo seu pedido, entende que deveria ter sido transposta para regime estatutário pela Lei 8.112/90, que entrou em vigor em 12/12/1990, com efeitos financeiros a partir de 01/01/1991 (art. 252 daquela Lei). Aposentou-se em 02/6/2012 pelo RGPS, segundo a contestação (fl. 76). 3- A apelante fundamenta o seu pedido com fulcro no que determina o caput, do art.39 da Constituição Federal. Para que houvesse a transposição dos empregos em cargos públicos, seria obrigatória a criação dos aludidos cargos por lei de inciativa privativa do Presidente da República, sendo que a redação original do caput, do art.39 da CF/88 foi modificada pela Emenda Constitucional de nº 19/1988, desobrigando os entes federativos de instituírem regimes jurídicos próprios. 4- Por seu turno, a ADI 2135 teve como objeto a aludida alteração no caput do art.39 da CF, que foi deferida com efeitos ex nunc, isto é, não retroativos. Assim, foram mantidos os efeitos dos atos praticados com base na redação vigente no período entre 05/6/1998 e 07/3/2008, ou seja, a redação determinada pela Emenda 19/98, que desobrigava os entes federativos, e suas entidades autárquicas de adotarem o RJU. 5- Dessa forma, tendo a autora, ora apelante, se aposentado em 02/6/2012, portanto, em data posterior à publicação do acórdão do STF na ADI 2135, era legítima sua relação pela CLT com o CREA, assim como sua aposentadoria pelo RGPS. Por derradeiro, sinale-se que que o art.61, §1º, II, “a” e o art.37, X, ambos da Constituição Federal, os cargos públicos são criados por lei e exigem previsão orçamentária para tanto. 6- No que se refere ao pedido de condenação do réu em razão da reconvenção, observe-se, conforme sinalou a r.sentença, que os pedidos ali formulados estavam vinculados a um possível resultado favorável na ação principal e, com a improcedência do pedido formulado na aludida ação principal, não houve sucumbência por parte do réu e, portanto, descabe a fixação de honorários advocatícios em favor da autora. 7- Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente